Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor alega não ter contraído débito junto à requerida e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - ré não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto a faturas de cartão de crédito –

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor alega não ter contraído débito junto à requerida e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - ré não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto a faturas de cartão de crédito – negativação ilegítima – danos morais caracterizados – ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual - demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*